Tribunal: TJPA
Processo: 0007985-04.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007985-04.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL], CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

APELADO: ALMERIO BAHURY DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA COM PAGAMENTO DE VALORES EM ATRASO.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DA AMAZÔNIA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. TEMA 936 STJ. NECESSIDADE DE FONTE DE CUSTEIO. PLANO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA PATROCINADO POR ENTE FEDERADO. VEDAÇÃO DE REPASSE DE ABONO E VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA PARA OS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO. TEMA 907 STJ.

1.

O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. Tema 936 STJ.

2. Pretensão de revisão de benefício de plano de previdência complementar para incluir vantagem denominada “Complemento Pessoal Temporário do Adicional de Função Comissionada - CAF, criada pela Circular n°98/010 do BASA em 1998.

3. Política remuneratória temporária especificamente destinada aos ativos, que se encontram em situação fática e jurídica totalmente diversa da dos inativos.

4. TEMA 907 DO STJ: O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado.

5. Agravante que se aposentou (1990) antes da instituição da vantagem (1998), motivo pelo qual não faz jus à vantagem.

6. Ausência da respectiva fonte de custeio. Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, em razão da previdência complementar ter como por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo. Precedentes do STJ.

7. Nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares.

8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0007985-04.2015.8.14.0301

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: ALMÉRIO BAHURY DE OLIVEIRA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID Num. 6640586 – Pág. 01/10

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO
interposto por
ALMÉRIO BAHURY DE OLIVEIRA
em face da decisão monocrática de
ID Num. 6640586 – Pág. 01/10
, nos autos da

AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA COM PAGAMENTO DE VALORES EM ATRASO
ajuizada em face de
BANCO DA AMAZÔNIA S/A e CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO BANCO DA AMAZÔNIA - CAPAF
, a qual deu provimento às Apelações interpostas por estas últimas.

Breve retrospecto.

Na origem, o Agravante ajuizou ação em procedimento comum alegando, em síntese, que se aposentou do Banco da Amazônia S/A - BASA em 04/05/90, no cargo de auditor sênior.

Esclareceu que, na época de sua aposentadoria, a Portaria 375/69, a qual regia a CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO BANCO DA AMAZÔNIA S/A - CAF, estabelecia a igualdade entre a remuneração dos empregados ativos e os proventos previdenciários dos aposentados.

Aduziu que o Plano de Cargos e Salários, elaborado em 1994 pelo Banco da Amazônia S/A, equiparou o cargo de auditor sênior (último ocupado pelo demandante) ao de gerente de 2ª e 3ª classes.

Asseverou que a direção do Basa, no dia 04/02/1998, mediante Circular n° 98/010, aprovou a criação da complementação pessoal temporário do adicional de função, denominada pela sigla CAF, consistindo na diferença entre a remuneração do empregado ocupante de cargo e valor de mercado.

Alegou que, em razão de ter se aposentado no cargo de auditor sênior, equiparado, por força do plano de cargos e salários, a gerente de 2ª e 3ª classes, faria jus ao recebimento nos seus proventos previdenciários do aludido adicional de função, por força do que determina a Portaria 375/69.

Afirmou que, até a presente data, não está percebendo a complementação a que tem legítimo direito, porquanto está expressa no Plano de Cargos e Salários de 1994 a previsão de equivalência entre o cargo de auditor sênior e o atual cargo de gerente de 2ª e 3ª classes.

Sustentou que, apesar de o CAF não abranger o cargo que ocupava quando se aposentou, entende que faz jus ao mencionado adicional de função por força do Plano de Cargos e Salários, sendo que os sobreditos cargos de gerente percebem a aludida verba, instituída pela circular 098/010.

A apelante CAPAF (Requerida na origem) apresentou contestação (
ID Num. 356740
), em que defende a prescrição da pretensão de revisão do cálculo dos proventos do Apelado, ora Agravante. No mérito, informou que a previdência complementar se destina a integrar os proventos de aposentadoria com a finalidade de elevar os vencimentos de seus associados, que passaram para inatividade ao patamar compatível com remuneração que recebiam se estivessem na ativa.

Asseverou que, com o advento da Emenda Constitucional 20/98, houve uma desvinculação entre a remuneração dos ativos e os proventos dos inativos, no que tange aos reflexos e diferenças que recaíam sobre estes últimos.

Defendeu que não há prévia fonte de custeio da vantagem pleiteada pelo ora Agravante (Autor na origem), nos termos do art. 195, §5º, da Constituição Federal/88.

Destacou que o Autor pretende a majoração do valor de seu benefício de complementação de aposentadoria, com a inclusão de uma vantagem financeira criada exclusivamente para os empregados no efetivo exercício de determinadas funções de gerência do banco.

Acresceu que a CAF não constitui reajuste, pelo simples fato de não se incorporar definitivamente ao salário, não podendo, assim, ser repassada aos proventos de aposentadoria.

Impugnou os cálculos apresentados pelo Autor, pois entende que sua apuração depende de perícia contábil a ser evidenciada na fase própria de liquidação de sentença.

O Apelante Banco da Amazônia (Requerido na origem) apresentou contestação (
ID Num. 356743
) alegando preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que, em 06.02.90 - data da aposentadoria -, as partes não mais possuíam nenhuma relação jurídica, em razão da extinção do contrato de trabalho pela aposentadoria do autor.

Ressaltou haver prescrição da pretensão quinquenal de revisão do benefício de aposentadoria.

Afirmou que o Apelado/Agravante pretende receber parcela salarial de função comissionada que nunca exerceu.

Apontou que a parcela que o Autor visa receber somente foi criada após sua aposentadoria.

Salientou que é condição para fazer jus à parcela em tela após a aposentadoria tê-la percebido na ativa.

O Juízo de origem julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda para (
ID Num. 356746
):

(...) a) determinar aos demandados que, no prazo de 10 (dez) dias, procedam à inclusão nos proventos mensais do autor o valor da parcela denominada CAF, obedecendo o mesmo valor que hoje recebem os gerentes de 2a e 3a classe (na hipótese de houver diferença de valor entre eles deve ser aplicado o de valor maior), contado a partir do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de não o fazer ser aplicada multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sujeita a majoração, sem prejuízo de aplicação de outras medidas de caráter coercitivas;

b) condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento do valor das parcelas do CAF em favor do autor, referente aos últimos 05 (cinco) anos anteriores à data de propositura desta ação, cujo montante deve ser apurado por meio de liquidação de sentença por arbitramento, sendo que o valor apurado deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, contado a partir da data que deveria ser incluída nos proventos de aposentadoria do Autor, acrescido dos juros de mora simples de um por cento) ao mês, contado a partir da citação do último demandado.

c) condenar os demandados ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento sobre o valor da condenação. (...)

Inconformada,
CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA – CAPAF
interpôs Apelação (
ID Num. 356749
) em que sustenta que o STF já pacificou a matéria em sede de repercussão geral.

Afirmou que, pelo regime de capitalização, o benefício de previdência complementar será decorrente do montante de contribuições efetuadas e do resultado de investimentos, motivo pelo qual não pode haver pagamento de valores não previstos no plano de benefícios.

Acresceu que não há direito adquirido a regime de benefício previdenciário complementar, sustentando que a parcela pleiteada tem natureza pessoal e temporária, não se incorporando definitivamente à remuneração e não sendo repassada a proventos de inatividade.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para afastar a condenação e julgar improcedente a demanda.

BANCO DA AMAZÔNIA – BASA S/A
interpôs Apelação, defendendo em suas razões recursais (
ID Num. 356751
) sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a CAPAF é a responsável pelo pagamento da verba pleiteada.

Aludiu a consumação da prescrição quinquenal prevista no art. 75, da Lei Complementar 109/2001 da revisão do benefício.

No mérito, sustenta que o Apelado pretende perceber na inativa verba que nunca recebeu na ativa.

Defende a reforma do capítulo que fixou a sucumbência dos Apelantes (Requeridos na origem), pois, em seu sentir, a parcial procedência da demanda no primeiro grau induziria sucumbência recíproca.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e afastar a condenação.

Em contrarrazões (
ID Num. 356752
), o Apelado requereu o conhecimento e desprovimento das apelações interpostas.

Na decisão monocrática ora recorrida (
ID Num.
6640586 – Pág. 01/10
), ambas as apelações restaram conhecidas e providas.

O
decisum
restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TEMA 936 STJ. TEMA 907 STJ. NECESSIDADE DE FONTE DE CUSTEIO.

1 –
APELAÇÃO INTERPOSTA POR BANCO DA AMAZÔNIA S/A
: O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. Tema 936 STJ. APELAÇÃO PROVIDA PARA EXCLUIR O BANCO DA AMAZÔNIA S/A DA LIDE.

2 –
APELAÇÃO INTERPOSTA POR

CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA
:

2.1. Pretensão de revisão de benefício de plano de previdência complementar para incluir vantagem denominada “Complemento Pessoal Temporário do Adicional de Função Comissionada - CAF, criada pela Circular n°98/010 do BASA em 1998;

2.2. Política remuneratória temporária especificamente destinada aos ativos, que se encontram em situação fática e jurídica totalmente diversa da dos inativos.

2.3. TEMA 907 DO STJ: O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado.

2.4. Apelado que aposentou-se (1990) antes da instituição da vantagem (1998), motivo pelo qual não faz jus a vantagem.

2.5. Ausência da respectiva fonte de custeio. não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, em razão da previdência complementar ter como por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo. Precedentes do STJ.

2.6. Nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares.

2.7.
APELAÇÃO DO CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA. Redistribuído o ônus da sucumbência, o qual recairá sobre o apelado (autor na origem), cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil – CPC, em razão do deferimento da justiça gratuita em primeiro grau (Num. 356738 – Pág. 04).

Irresignado, o ora Agravante,
ALMÉRIO BAHURY DE OLIVEIRA
,

interpôs o presente recurso de
AGRAVO INTERNO (
ID Num. 7258310
),
sustentando em sede preliminar a legitimidade passiva do
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
, bem como sua responsabilidade solidária, entendendo ser caso de
distinguishing
em relação ao REsp 1.370.191/RJ.

No mérito, alega a ausência de formação prévia de custeio, bem como o seu direito ao percebimento da CAPAF, consoante Estatuto de 1969 – Portaria nº 375/1969, sendo caso de distinção

quanto ao REsp 1.435.837/RS.

Pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente Agravo Interno.

Contrarrazões da CAPAF no
ID Num. 7864226
.

Em seguida, foi proferida decisão determinado a intimação do recorrente para recolhimento das custas em dobro, sob pena de deserção (
ID Num. 8419891
).

Após, prolatei
decisum
tornando sem efeito o anterior, recebendo o recurso sem efeito suspensivo e instigando as partes para apresentarem proposta de acordo (
ID Num. 9964120
).

Em peça de
ID Num. 10267922
, o BANCO DA AMAZÔNIA S.A. sustenta ser ente ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda, requerendo a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, adianto que não assiste razão ao Agravante.

Cinge-se a presente controvérsia recursal à
legitimidade passiva ou não do
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
para o feito, bem como sua responsabilidade solidária, bem como o direito ou não do recorrente ao percebimento do
CAPAF (“Complemento Pessoal Temporário do Adicional de Função Comissionada”)
, em seus proventos de aposentadoria
.

Passo a enfrentar tais argumentos.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DA AMAZÔNIA

Veja-se que a preliminar não prospera, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça já fixou o entendimento de que, em ações que envolvem a revisão de benefício de previdência privada complementar, o patrocinador não pode ser acionado para responder solidariamente com a entidade fechada - Tema 936,
verbis
:

TEMA 936: O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma.

Ademais, o artigo 34, I, da Lei Complementar 109/01, prevê que as entidades fechadas de previdência privada apenas administram os planos, havendo, conforme dispõe o artigo 35 da Lei 109/01, gestão compartilhada entre representantes dos participantes e assistidos e dos patrocinadores nos conselhos deliberativos.

Sendo assim, não se trata de hipótese em que o litisconsórcio é imposto pela lei, tampouco se cuida de uma única relação jurídica indivisível.

As entidades de previdência privada têm personalidade jurídica e patrimônios próprios, e consoante dispunham os artigos 14 e 39, da Lei 6.435/77 e dispõem os artigos 32 e 36, da Lei Complementar 109/01, operam os planos de previdência privada, não havendo cogitar em formação de litisconsórcio passivo com a patrocinadora e/ou participantes e beneficiários do plano de previdência privada.

Depreende-se das razões recursais que o Agravante busca aplicação do
distinguishing
no caso em apreço, sob a argumentação de que o julgado se refere a abono, parcela distinta da referida na presente ação (CAF).

No entanto, o tema
supra
demonstra sua aplicação em qualquer tipo de benefício/verba em discussão, o que enseja a exclusão do Banco da Amazônia do polo passivo da lide.

Tal entendimento vem sendo também defendido por outros Tribunais:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍ­VEL.
AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLE­MENTAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO BANCO PATROCINADOR. PESSOAS JURÍDICAS QUE NÃO SE CON­FUNDEM. PERSONALIDADES JURÍDICAS E PATRIMÔNIOS DISTINTOS
. OMISSÃO SA­NADA, MAS SEM MODIFICAR A ESSÊNCIA DO ACÓRDÃO VITUPERADO. PREQUESTIO­NAMENTO DESNECESSÁRIO. 1. Nos termos do REsp nº 1370191/RJ, julgado em sede de recurso repetitivo pelo colendo STJ,
o patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participan­te/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como
in casu
a revisão de um benefício, em virtude de sua personalidade ju­rídica autônoma.
Omissão sanada. 2. Entremostra-se desnecessário o prequestio­namento suscitado, pois toda a matéria debati­da foi enfrentada e dirimida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECI­DOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR O VÍCIO INDICADO, PORÉM, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 01681137820138090051, Relator: Wilson Safatle Faiad, Data de Julgamento: 18/09/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/09/2018)

Assim, deve restar mantida a monocrática nesse particular, sendo correta a exclusão do BANCO DA AMAZÔNIA S.A. do polo passivo da lide.

DO PERCEBIMENTO DO CAPAF NOS PROVENTOS DO AUTOR

Nesse ponto, também não merecem acolhida os argumentos do Agravante.

Veja-se que, mediante a análise da documentação apresentada pelo próprio Agravante, o objetivo da parcela em questão era o de correlacionar a remuneração das funções gerenciais com o grau de responsabilidade e complexidade do trabalho exercido e adequar a remuneração dos empregados ocupantes de cargos comissionados aos valores praticados no mercado até a implementação do Programa de Remuneração de Funções estratégicas (
ID Num. 356735
).

Assim, correta a decisão monocrática guerreada, que reformou a sentença de piso, eis que a vantagem pleiteada pelo Agravante na origem consubstancia-se em reflexo de
política remuneratória temporária especificamente destinada aos ativos, que se encontram em situação fática e jurídica totalmente diversa da dos inativos
.

Some-se a isso que o ora recorrente não faz jus ao benefício pleiteado, porque, quando de sua aposentadoria, sequer havia sido instituída a vantagem em questão.

O Superior Tribunal fixou a tese de que prevalecem as condições previstas quando da implementação das condições de elegibilidade e não as da data da adesão ao Plano de Previdência Complementar - TEMA 907,
verbis
:

Tema 907: O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado.

Mediante a análise das alegações das partes e dos documentos apresentados, resta incontroverso que o Agravante se aposentou em 1990, enquanto a vantagem somente foi estabelecida em 1998, mediante Circular n.º 98/010, da DERHU-DISAL do BASA.

Assim, pretende o Agravante perceber vantagem que sequer existia ao tempo em que adquiriu as condições de elegibilidade para fazer jus ao benefício complementar do plano fechado de previdência privada.

Outrossim, a pretensão do ora recorrente ainda viola a regra de que todo benefício deve ser precedido pela respectiva fonte de custeio, sob pena de gerar desequilíbrio atuarial do Plano de Previdência Privada.

Verifica-se que a Circular 98/010 do BASA, que criou a vantagem, é posterior à Portaria e ao Plano de cargos do qual se vale o Agravante e traz em seu bojo disposição normativa contrária à sua pretensão.

Com efeito, o item número 8 da Circular n.º 98/010 da DERHU-DISAL do BASA prevê que “sobre o CAF não incidirá CAPAF” (
ID Num. 356735, Pág. 22
).

Portanto, o ato instituidor da vantagem a descreve como parcela remuneratória de caráter temporário e pessoal, cujo objetivo era adequar a remuneração dos empregados que desempenham funções de gerência aos níveis praticados pelo mercado, sobre a qual não incidiria a contribuição para previdência complementar denominada CAPAF.

A previdência privada, diferentemente do regime de previdência social, tem caráter complementar e facultativo, sendo, portanto, regida pelo Direito Civil.

Baseia-se em regime de capitalização que demanda prévia constituição de reserva, financiada pelos próprios participantes e assistidos, pelos aportes dos patrocinadores, se houver, e pela rentabilidade das aplicações e dos investimentos dessas contribuições.

Nesse contexto, para cada plano de benefícios, há um plano de custeio correspondente, visando dar cumprimento ao pagamento de prestações continuadas e programadas a partir de um gerenciamento adequado do fundo de reservas.

O plano de custeio, portanto, estabelece as fontes de contribuições necessárias à constituição do fundo de reserva e cobertura de demais despesas, indicando o percentual de financiamento pelo patrocinador, pelos participantes e assistidos, se for o caso.

Desta forma, não se verifica o caráter contributivo, não me parecendo verossímil o direito do Agravante.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1.425.326/RS):

TESE “A”: “(...) é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar nº 108/2001 (...)”;

TESE “B”: “não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, em razão da previdência complementar ter como por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo”.

Assim, a Seção de Direito Privado do STJ pacificou a tese de que não se pode estender aos benefícios dos assistidos da previdência complementar “parcelas ou abonos” (independentemente da nomenclatura adotada) e vantagens de qualquer natureza, conforme disposto no artigo 3º, parágrafo único da Lei Complementar 108/2001.

Ainda, foi reiterado o entendimento de que não é possível a concessão de verbas não previstas no regulamento do plano, pois se a verba não está prevista em contrato, para ela não houve o prévio custeio.

Logo, determinar o seu pagamento causaria desequilíbrio financeiro e atuarial no plano de benefícios, em prejuízo de toda a coletividade de participantes e assistidos.

Por fim, para afastar qualquer sombra de dúvida, imperioso ressaltar que o Banco da Amazônia – S/A é instituição financeira federal vinculada ao Ministério da Fazenda.

Nesse diapasão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento (de acordo com a sistemática do art. 543-C, do Código de Processo Civil/73), que, nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados, é vedado o repasse aos inativos de qualquer verba recebida pelos empregados ativos, sobretudo, a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, que regula o
caput
do art. 202, da Constituição Federal:

PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PLANO DE BENEFÍCIOS SUBMETIDO À LEI COMPLEMENTAR N. 108/2001, JÁ OPERANTE POR OCASIÃO DO ADVENTO DA LEI. VEDAÇÃO DE REPASSE DE ABONO E VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA PARA OS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO. CONCESSÃO DE VERBA NÃO PREVISTA NO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, AINDA QUE NÃO SEJA PATROCINADO POR ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) Nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares; b) Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo.

2. Recurso especial provido (REsp 1425326/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/05/2014, DJe 01/08/2014)

Nesse sentido, vejamos outro julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ABONOS SALARIAIS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA INDEVIDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM REPETITIVO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.Os abonos salariais previstos em acordo ou convenção coletiva de empregados da ativa não integram a complementação de aposentadoria dos inativos por constituírem verba de natureza indenizatória e por interferirem no equilíbrio econômico e atuarial da entidade de previdência privada (Recurso Especial repetitivo n. 1.425.326/RS).

2. A inclusão do auxílio cesta-alimentação nos proventos de complementação de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada encontra vedação expressa no art. 3º, da Lei Complementar 108/2001, restrição que decorre do caráter variável da fixação desse tipo de verba, não incluída previamente no cálculo do valor de contribuição para o plano de custeio da entidade, inviabilizando a manutenção de equilíbrio financeiro e atuarial do correspondente plano de benefícios exigido pela legislação de regência (REsp n. 1.207.071/RJ).

3. Agravo regimental a que se nega provimento. AgRg no AREsp 811.833/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016)

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual esta deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
AGRAVO INTERNO
, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a decisão monocrática guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/04/2023